Tribunal: CARF
Processo: 13855.002709/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002709/2007-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.243 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ACEF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2007
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NA
GFIP.
REFLEXOS
DO
PROCESSO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Mantido o lançamento da obrigação
principal deve-se, como consequência lógica, manter o lançamento da
penalidade aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 68) por ter a empresa apresentado GFIPs com omissão de fatos geradores das
contribuições previdenciárias, especificamente em relação às rubrica “bolsas de estudo”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002709/2007-15
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002709/2007-15

concedidas aos dependentes dos empregados, “bolsa de pesquisa para professores” e “bolsa para
médicos residentes”, no período de 01/2002 a 01/2007.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ julgou a impugnação improcedente
mantendo-se, assim, o crédito tributário lançado na integralidade.
A contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 781/793) em face do acórdão no
2202-004.647 (fls. 756/776), o qual negou provimento ao recurso voluntário apresentado,
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2007
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDO A DEPENDENTES.
As bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos segurados empregados e diretores,
sob a forma de descontos nas mensalidades, assumem a feição de remuneração e estão
sujeitas à incidência da tributação.
BOLSAS DE PESQUISA FORNECIDAS A EMPREGADOS. BOLSA DE ESTUDOS
PAGAS A MÉDICOS RESIDENTES. EDUCAÇÃO BÁSICA E EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Não se enquadram no conceito de educação básica, e educação profissional e
tecnológica, para fins de não incidência de contribuição previdenciária, as bolsas de
pesquisa concedidas aos segurados empregados e as bolsas de estudo pagas a médicos
residentes.
As bolsas de pesquisa pagas aos segurados empregados, não concedidas nos termos da
Lei no 8.958/94, integram a base de cálculo de incidência da contribuição
previdenciária.
Incide contribuição previdenciária sobre as bolsas de estudos pagas aos médicos
residentes, na qualidade de contribuintes individuais.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. CFL 68. MULTA MANTIDA
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, ensejando
com esta conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação
acessória.
(...)
A contribuinte pleiteou a rediscussão das matérias envolvendo tanto a tributação
da bolsa de estudos concedidas aos dependentes de empregados, como também as bolsas de
pesquisas para professores e as bolsas pagas a médicos residentes. Para tanto apontou como
paradigma o acórdão no 2201-003.222, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002709/2007-15

Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e superior, não se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial, seja
porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
Conforme o despacho de admissibilidade de fls. 811/817, a divergência restou
revelada apenas no que diz respeito ao fornecimento de bolsas de estudos aos dependentes dos
empregados, pois há similitude fática entre os casos recorrido e paradigma (ambos discutem a
matéria envolvendo o fornecimento de a bolsas de estudo aos dependentes de empregados e
dirigentes), no entanto expuseram decisões diametralmente opostas.
Por outro lado, com relação à matéria incidência de contribuições sobre bolsas
de pesquisa e concedidas aos médicos residentes, foi negado seguimento ao recurso, conforme
abaixo transcrito (fl. 816):
Ao colocar frente à frente recorrido e paradigma verifica-se que estes somente se
assemelham no que diz respeito ao fornecimento de bolsas de estudos aos dependentes
dos empregados.
(...)
No que diz respeito às bolsas concedidas aos médicos residentes, a diferença entre os
arestos é notória, haja vista que estes sequer eram empregados da recorrente, mas
considerados contribuintes individuais, cuja a incidência de contribuição tem
regramento específico daquele direcionado aos segurados empregados. Não houve
enfrentamento dessa questão no paradigma.
Pois bem, acerca das bolsas de pesquisa, verifica-se que não guardam correspondência
com as bolsas de estudo, estas voltadas para a formação de alunos, mas tem como
finalidade possibilitar aos docentes desenvolverem atividades relativas à produção de
conhecimento.
Diante da disparidade fática entre os arestos sob comparação, não há como se identificar
divergência na interpretação da legislação com relação à matéria incidência de
contribuições sobre bolsas de pesquisa e concedidas aos médicos residentes.
Então, os fatos constantes nos arestos sob comparação convergem somente no que
concerne aos pagamentos efetuados aos dependentes dos segurados empregados. E
nesse aspecto, temos que reconhecer a existência de dissídio interpretativo entre os
arestos. Enquanto o acórdão hostilizado vazou o entendimento de que não havia
previsão legal para exclusão de tal parcela da base de cálculo das contribuições, o
paradigma, tratando de período com mesma configuração normativa, decidiu que sobre
tal parcela não incide contribuições.
Assim, foi dado seguimento parcial ao recurso especial para rediscutir a matéria
“incidência de contribuições sobre bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos
segurados e diretores”.
A contribuinte apresentou agravo (fls. 823/835), o qual restou rejeitado (fls.
839/844)
Intimada, a Fazenda Nacional interpôs contrarrazões, às fls. 852/864, pugnando
pela manutenção da decisão recorrida ao argumento de que, para a não incidência da
contribuição previdenciária, é imprescindível que a verba se enquadre nas hipóteses legais no art.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002709/2007-15

28, § 9o e ss. da Lei n ° 8.212/1991, não sendo extensível a bolsa de estudo referentes aos
dependentes, uma vez que não possuem vínculo direto com a empresa.
O presente processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Como exposto, trata-se de recurso interposto pelo Contribuinte cujo objeto
envolve o debate acerca da exigência da multa CFL 68 como reflexo da incidência de
contribuições sobre bolsas de estudo fornecidas pela empresa a seus dependentes.

I. CONHECIMENTO
Não houve insurgência quanto ao conhecimento do recurso, que, de fato, teve a
divergência jurisprudencial devidamente apontada, conforme despacho de admissibilidade de fls.
811/817 para a matéria “incidência de contribuições sobre bolsas de estudo concedidas aos
dependentes dos segurados e diretores” (única admitida para rediscussão). Ainda assim,
colaciona-se trechos do voto então proferido no paradigma acórdão no 2201-003.222 (fl.
804/804):
Não obstante as limitações impostas na referida lei, acompanho integralmente o
entendimento pacifico do STJ no sentido de que o auxílio-educação, embora contenha
valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo
ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não
integrando, desse modo, a remuneração do empregado, já que a verba utilizada para o
trabalho, e não pelo trabalho.
(...)
Isso posto, os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes do nível básico, fundamental, médio e
superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não tem
caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não tem a
característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção
coletiva.
O acórdão recorrido, por sua vez, tratou o tema da seguinte forma (fls. 769/775):
O i. Relator votou pela impossibilidade de aplicação da multa, entendendo que o valor
pago a título de bolsa de estudos aos empregados e dependentes não integra o salário de
contribuição. Entretanto, ressalto que o auto de infração foi lavrado por ter deixado a
recorrente de declarar em GFIP os valores relativos a bolsas de estudo fornecidas aos
dependentes dos empregados e dirigentes, assim como, a bolsas de pesquisa para os
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002709/2007-15

professores (empregados), e pagamento de bolsa de estudos a médicos residentes
(contribuintes individuais).
Observo que a multa aqui analisada se originou dos mesmos fatos dos processos no
13855.002592/2007-70 (julgado em 20/01/2016, em que foi exarado o Acórdão no
2301-004.301), e no 13855.002706/2007-81 (que foi julgado neste 07/08/2018, em que
foi exarado o Acórdão no 2202-004.645). Na ocasião do julgamento do processo no
13855.002592/2007-70, prevaleceu
o
mesmo
entendimento
do
processo
no
13855.002591/2007-25, que foi julgado neste 07/08/2018, em que foi exarado o
Acórdão no 2202-004.644). Por isso, peço vênia para usar nas linhas seguintes as
mesmas razões dos votos vencedores nos Acórdãos no 2202-004.644 e no 2202-004.645,
ambos de minha redatoria.
Em relação às bolsas de estudo aos dependentes dos segurados (processo no
13855.002591/2007-25), entendo que tais verbas decorrem da relação de trabalhado dos
segurados empregados com a recorrente, portanto, não é um benefício para o trabalho e
sim pelo trabalho, caracterizando-se como remuneração. De outra sorte, a Lei vigente à
época dos fatos geradores não incluía os dependentes na hipótese de exclusão da
incidência de Contribuição Previdenciária, assim como, não inclui a educação superior,
conforme se vê:
(...)
Contudo, faço a ressalva que, mesmo nos casos em que a bolsa é paga ao empregado,
mas para educação superior, entendo que não haveria incidência da Contribuição
Previdenciária desde que o curso se enquadrasse como de "capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa", sendo necessário
avaliar caso a caso; fora isso, haveria incidência de contribuição previdenciária, tanto
antes quanto depois da alteração na alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91,
porque se assim quisesse, o legislador teria ampliado ao nível da educação superior, mas
a despeito de estender a bolsa aos dependentes, achou por manter apenas a educação
básica.
No caso dos autos, as bolsas de estudo, mediante desconto nas mensalidades, foram
concedidas aos dependentes dos segurados empregados e dirigentes, e, portanto, não se
enquadram na norma de não incidência de contribuição previdenciária, não merecendo
reparos o acórdão recorrido.
(...)
Considerando que não há qualquer dispositivo que albergue a não incidência de
contribuição previdenciária sobre as verbas aqui debatidas, não merece reparos o
acórdão recorrido.
Ou seja, a multa objeto do recurso, na única matéria em que foi conhecido, guarda
estrita relação com a obrigação principal do processo no 13855.002592/2007-70, pois este último
foi lavrado para a cobrança da contribuição previdenciária sobre os valores correspondentes às
bolsas de estudos concedidas a dependentes de empregados e de diretores, ao passo que a
presente multa foi lançada como decorrência de a RECORRENTE não ter declarado os referidos
valores em GFIP.
No item 15 do recurso (fl. 789), a contribuinte reconhece expressamente essa
vinculação existente entre a presente multa e as razões discutidas nos processos de obrigação
principal, tanto o que trata da bolsa aos dependentes de empregados (13855.002592/2007-70),
como o que trata das bolsas de pesquisas e bolsas pagas aos residentes médicos
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002709/2007-15

(13855.002706/2007-81). Rememora-se que está última matéria não foi admitida pare
rediscussão no recurso ora analisado.
A fim de demonstrar a divergência, a contribuinte apontou acórdão paradigma que
entendeu pela não incidência das contribuições previdenciárias sobre as bolsas de estudos
concedidas a dependentes dos empregados. Assim, caso prevaleça o entendimento da Turma
paradigmática, uma parte da multa ora aplicada deve ser afastada, como consequência lógica, por
decorrer de reflexo da obrigação principal.
Nota-se que tanto o acórdão recorrido como o paradigma tratam de fatos
geradores ocorridos antes da vigência da nova redação do art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no
8.212/91, introduzida pela Lei no 12.513/2011.
Portanto, ainda que o paradigma não envolva a discussão da multa ora aplicada,
entendo que resta demonstrada a divergência jurisprudencial, pois em fatos similares, Turmas
diferentes decidiram de maneira oposta quanto à incidência das contribuições previdenciárias,
sendo certo que a aplicação da multa é mero reflexo da obrigação principal, como bem pontuou o
próprio acórdão recorrido.
Assim, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

II. MÉRITO
A multa CFL 68 objeto deste processo foi lavrada por ter deixado a contribuinte
de declarar em GFIP todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Como exposto, o recurso foi admitido para rediscutir, unicamente, os valores
relativos a bolsas de estudo fornecidas aos dependentes dos empregados e dirigentes da
RECORRENTE. Neste sentido, extrai-se o seguinte trecho do relatório fiscal (fls. 26/28):
2.1 Tendo em vista o acima exposto, o presente auto de infração está sendo lavrado com
relação às infrações cometidas pela ACEF S/A, no período compreendido entre 01/2002
a 01/2007. Para as infrações cometidas pela ACEFRAN, no período de 01/2004 a
09/2006, está sendo lavrado o auto de infração n° 37.105.253-0, em virtude de sua
incorporação pela ACEF S/A em 02/10/2006.
3. Analisando a escrituração contábil da autuada, suas Folhas de Pagamentos, GFIP(s) e
documentos de controle interno, verificou-se que nas competências 01/2002 a 01/2007
foram efetuados pagamentos a segurados empregados e contribuintes individuais e tais
valores não foram incluídos em suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
e Informações a Previdência Social-GFIP, conforme explanado a seguir:
(...)
5. A autuada efetuou ainda pagamentos na forma de "salário indireto" a seus
empregados e administradores no forma de concessão de bolsas de estudos a seus filhos
e dependentes.
(...)
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002709/2007-15

5.2 Os valores correspondentes às bolsas de estudos concedidas a filhos e dependentes
de empregados e de administradores(contribuintes individuais) integram o salário-de-
contribuição, por se tratarem de ganhos habituais, conforme previsto no incisos I e III,
do artigo 28, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e por não se enquadrarem na
definição da alínea "t", do § 9° deste mesmo artigo, para efeito de exclusão do salário de
contribuição e, da mesma forma, deveriam ter sido adicionados à remuneração mensal
dos segurados e incluídos em GFIP.
Neste ponto, dada a reconhecida relação existente entre o presente caso e o
processo de obrigação principal no 13855.002592/2007-70, é necessário reconhecer a
improcedência do pleito da RECORRENTE, pois, em pesquisa as sistema de acompanhamento
processual do CARF, constata-se que não foi interposto recurso em face do acórdão no 2301-
004.301, publicado em 20/01/2016, e que negou provimento ao pleito da contribuinte em relação
à bolsa de estudo paga ao dependente de empregado, conforme abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2007
(...)
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDO A DEPENDENTES.
As bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos segurados empregados e diretores,
sob a forma de descontos nas mensalidades, assumem a feição de remuneração e estão
sujeitas à incidência da tributação.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, I) Por voto de qualidade: a) em dar provimento
parcial ao recurso, na questão da aplicação da multa de ofício, a fim de que se verifique,
na execução do julgado, para efeitos do Art. 106, do CTN, com a aplicação do cálculo
mais benéfico, as penalidades que o sujeito passivo poderia sofrer na legislação anterior
(créditos incluídos em autuações por descumprimento de obrigação acessória falta de
declaração e nos de declaração inexata e principal), com as penalidades determinadas
atualmente pelo Art. 35-A da Lei 8.212/1991 (créditos incluídos em autuações por
descumprimento de obrigação acessória falta de declaração e nos de declaração inexata
e principal), nos termos do voto do Redator. Vencidos os Conselheiros Adriano
Gonzáles Silvério e Manoel Coelho Arruda Júnior, que votaram em dar provimento
parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei
no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, e o Conselheiro Natanael Vieira dos
Santos, que limitava a presente multa a 75% (setenta e cinco por cento); b) em negar
provimento ao recurso, na questão do auxílio educação a dependentes; nos termos do
voto do Redator. Vencidos os Conselheiros Adriano Gonzáles Silvério, Natanael Vieira
dos Santos e Manoel Coelho Arruda Júnior, que davam provimento ao recurso nesta
questão; II) Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao recurso nas demais
alegações da recorrente, nos termos do voto do Relator. Redator: Cleberson Alex Friess.
Portanto, como a presente multa é reflexo do lançamento de obrigação principal
objeto do processo no 13855.002592/2007-70, sendo mantido o lançamento do crédito tributário
principal, deve-se, consequentemente, manter o lançamento da presente penalidade, pois
evidente que a contribuinte deixou de declarar em GFIP fato gerador de contribuição
previdenciária.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002709/2007-15

Sendo assim, como consequência lógica da manutenção da obrigação principal,
entendo que deve ser mantida a multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68)
objeto do presente processo, não merendo reparos o acórdão recorrido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso da contribuinte para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 876
DF CARF MF
Original